Tribunal: STF
Processo: Rcl 71495
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE QUINQUÊNIOS E GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Margarida Pimenta Barbosa contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, nos autos do Processo nº 0835909-58.2021.815.2001, sob a alegação de inobservância da Súmula Vinculante 10 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Narra a reclamante que se trata, na origem, de ação de obrigação de fazer ajuizada em face da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa - SEMOB, objetivando o descongelamento dos “Quinquênios” e a incorporação da “Gratificação de Função”, que haviam sido convertidas em Vantagem Pessoal Nominal Identificada – VPNI, por força da Lei Municipal nº 11.404/2008 (conversão da MP nº 21/2008). 



    Relata que a ação foi julgada procedente em primeira instância, para determinar o restabelecimento das vantagens pagas a título de incorporação de gratificação de função e da gratificação por quinquênio de efetivo exercício, contudo, em sede de apelação, o TJPB reformou a sentença, por entender que a Lei Complementar nº 51/2008 determinou a incorporação dos quinquênios ao vencimento básico dos servidores públicos municipais, afastando a incidência da Lei Municipal nº 4.607/1985, com redação dada pela Lei nº 8.133/1996, que assegura a “incorporação de 20% do valor da gratificação de função por cada ano completo de exercício em cargo de provimento em comissão ou função gratificada, limitada a 100% (cem por cento)” (doc. 1, p. 2).



    Sustenta que, ao inadmitir o pedido de incorporação da gratificação de função em favor da reclamante, o juízo reclamado teria afastado a incidência da a Lei Municipal nº 4.607/1985, em afronta direta ao enunciado da Súmula Vinculante 10. Aduz que, “ainda que admitida a tese de “congelamento” dos Quinquênios, por força da Lei Complementar nº 51, de 07 de abril de 2008 (PCCR de servidores da Saúde), o direito à incorporação da gratificação de função permanece incólume, dado que a referida lei, em nenhum momento, revogou tal garantia” (doc. 1, p. 6).



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação, para cassar a decisão impugnada, “a fim de que outra seja proferida com a aplicação da referida súmula vinculante”. 



    Devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação, alegando, em síntese, a ausência de violação à súmula vinculante 10, diante da inexistência de afastamento da aplicação da norma em questão (doc. 14).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/8/2022, grifei).   



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 10, pela não aplicação ao caso concreto da disposição dos artigos 10 e 11 da Lei nº 4.607/1985. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    Súmula Vinculante 10: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Pois bem. A leitura da decisão reclamada revela não ter o TJPB competente negado a aplicação dos artigos 10 e 11 da Lei nº 4.607/1985, tendo, antes, simplesmente interpretado o alcance do dispositivo, com base na sucessão de leis no tempo. Com efeito, eis a ementa do acórdão reclamado, in verbis:



    “PROCESSUAL CIVIL e ADMINISTRATIVO – Apelação cível - Ação de obrigação de fazer. Servidora do município de João Pessoa. – Sentença – Procedência - . Irresignação. Adicional por tempo de serviço (quinquênios) e gratificação de função - Previsão nos arts. 179, Inciso II, e 180, caput, do Estatuto dos Servidores Municipais de João Pessoa - Pagamento vinculado ao vencimento básico - Advento da medida provisória municipal nº 21/2008. Transformação do adicional em vantagem pessoal nominalmente identificada – VPNI. Declaração de inconstitucionalidade da MP e da lei que resultou da sua conversão - Inexistência de previsão na lei orgânica municipal acerca da possibilidade de edição de medidas provisórias pelo poder executivo municipal - Efeitos da declaração de inconstitucionalidade que só perduraram até 06/04/2008. Advento da lei complementar municipal Nº 51/2008 - Previsão de incorporação dos quinquênios ao vencimento dos servidores - Ausência de vício formal - Ato normativo que permanece vigente até então - Legalidade da incorporação da verba salarial - Descongelamento indevido – Reforma da sentença - Provimento. 



    - Com a entrada em vigor da LC n.º 51/2008, em 07/04/2008, houve a derrogação tácita do dispositivo da MP n.º 21/2008 que instituiu a transformação do adicional de quinquênio em VPNI, passando a vigorar, dali em diante, a sistemática prevista pelo art. 59 da Lei Complementar, que impôs a incorporação dos quinquênios ao vencimento básico dos servidores municipais. Dessa forma, a modalidade de pagamento por VPNI instituída pela MP n.º 21/2008, então, vigorou somente entre 28/03/2008 e 06/04/2008, de modo que a declaração da sua inconstitucionalidade somente produziu efeitos práticos sobre esse período, passando o adicional de quinquênio a ser regido, a partir de 07/04/2008, pela sistemática definida no art. 59 da Lei Complementar Municipal n.º 51/2008. 



    - Assim, decorre que a declaração de inconstitucionalidade da Medida Provisória n.º 21/2008 e da Lei Municipal n.º 11.404/2008 causou o restabelecimento dos arts. 179, inciso II, e 180, caput, do Estatuto dos Servidores Municipais, apenas até a data de 06/04/2008, tendo em vista, daí em diante, a matéria passou a ser regida pelo art. 59 da Lei Complementar Municipal n.º 51/2008. Por tais razões, conclui-se que a determinação de incorporação do adicional de quinquênio ao vencimento básico dos servidores do Município de João Pessoa se encontra em pleno vigor, impondo-se, portanto, o acolhimento da pretensão da autora/apelada quanto ao descongelamento dessa parcela remuneratória. ” (doc. 5, p. 7-8)



    Colhe-se, ainda, o seguinte excerto do voto proferido no acórdão reclamado:



    “Dito isso, na presente hipótese a controvérsia consiste em definir qual norma seria aplicável após a declaração de inconstitucionalidade da MP n.º 21/2008 e da Lei n.º 11.404/2008: o Estatuto dos Servidores Municipais, que prevê o pagamento em percentual incidente sobre o vencimento, ou a LC n.º 51/2008, segundo a qual a verba deve ser incorporada ao vencimento.



    Ressalte-se que a Lei Complementar Municipal n.º 51/2008 padece do mesmo vício de inconstitucionalidade da MP n.º 21/2008 e da Lei n.º 11.404/2008, uma vez que, como mencionado acima, a declaração de inconstitucionalidade desses Atos Normativos se fundamentou na existência de vício de natureza formal, qual seja, a falta de previsão na Lei Orgânica Municipal acerca da possibilidade de o Poder Executivo editar medidas provisórias, raciocínio que, por óbvio, não se aplica às leis complementares. 



    Ressalte-se, ainda, que o próprio Pleno deste Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Inconstitucionalidade, consignou expressamente que o vício era meramente formal e que, por isso, nada impediria que o congelamento salarial fosse imposto por meio de outra espécie legislativa, conforme se pode apreender da leitura do seguinte trecho do Voto do Relator: 



    Vê-se que não se está aqui adentrando no mérito da VPNI, ou da possibilidade ou não de desvinculação dos adicionais e gratificações do vencimento básico do servidor, mas sim declarando a inconstitucionalidade formal do ato normativo que promoveu tais alterações (in casu, a Lei nº 11.404/2008). Logo, nada impede que norma futura venha a promover tais modificações, desde que respeitadas as regras do processo legislativo. 



    No mais, é importante pontuar que a Lei Complementar Municipal n.º 51/2008 começou a vigorar na data de 07/04/2008 – após, portanto, a edição da Medida Provisória n.º 21/2008, ocorrida em 28/03/2008. 



    Tal constatação conduz à conclusão de que, com a entrada em vigor da LC n.º 51/2008, em 07/04/2008, houve a derrogação tácita do dispositivo da MP n.º 21/2008 que instituiu a transformação do adicional de quinquênio em VPNI, passando a vigorar, dali em diante, a sistemática prevista pelo art. 59 da Lei Complementar, que impôs a incorporação dos quinquênios ao vencimento básico dos servidores municipais. 



    Assim sendo, a modalidade de pagamento por VPNI instituída pela MP n.º 21/2008, então, vigorou somente entre 28/03/2008 e 06/04/2008, de modo que a declaração da sua inconstitucionalidade somente produziu efeitos práticos sobre esse período, passando o adicional de quinquênio a ser regido, a partir de 07/04/2008, pela sistemática definida no art. 59 da Lei Complementar Municipal n.º 51/2008. 



    Disso decorre que a declaração de inconstitucionalidade da Medida Provisória n.º 21/2008 e da Lei Municipal n.º 11.404/2008 causou o restabelecimento dos arts. 179, inciso II, e 180, caput, do Estatuto dos Servidores Municipais, apenas até a data de 06/04/2008, uma vez que, daí em diante, a matéria passou a ser regida pelo art. 59 da Lei Complementar Municipal n.º 51/2008.



    [...]



    Diante desse quadro, chega-se à conclusão de que a determinação de incorporação do adicional de quinquênio ao vencimento básico dos servidores do Município de João Pessoa se encontra em pleno vigor, ou seja, diante do instituto da repristinação, restabeleceu-se a vigência da lei que incorporou e extinguiu o adicional referido, impondo-se a rejeição da pretensão da autora/apelada quanto ao descongelamento dessa parcela remuneratória” (doc. 5, p. 18-20). 



    No ponto, cumpre consignar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não se poder confundir ofensa à Súmula Vinculante 10 com mera interpretação de dispositivos legais. Com efeito, sem que haja declaração expressa ou tácita de inconstitucionalidade de dispositivo legal por órgão fracionário, não se verifica ofensa ao mencionado verbete sumular. Nesse sentido, em casos idênticos, são as seguintes decisões monocráticas: Rcl 68.993, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 20/08/2024; Rcl 70.308, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 30/09/2024; e Rcl 68.435, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 26/06/2024.



    No mesmo sentido, cito ainda os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHISTA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.467/2017. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 52.099-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. TRABALHO EM ATIVIDADE EXTERNA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO. ART. 62, I, DA CLT. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão-só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há que se falar em afronta à Súmula vinculante 10. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 27.645-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/2/2018 - grifei).   



    ”DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar o art. 489, §1º, IV, do CPC, sem declarar expressamente a sua constitucionalidade, teria violado a Súmula Vinculante 10. 2. O entendimento firmado no acórdão reclamado não destoa daquele constante nos precedentes colacionados pelo reclamante em sua peça recursal. A decisão reclamada limitou-se a manter o entendimento exarado em primeira instância por entender estar em conformidade com a jurisprudência desta a Corte. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 489, §1º, VI do CPC. 3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 50.598-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/3/2022 - grifei). 



    In casu, ao contrário do que sustentado pela parte autora, o juízo de origem, no exercício de sua regular competência, realizou mera interpretação acerca da aplicabilidade do dispositivo legal mencionado, com base na sucessão de leis pertinentes à matéria, não tendo declarado, ainda que tacitamente, sua inconstitucionalidade. Neste cenário, não procede a alegação de inobservância da Súmula Vinculante 10. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF, prejudicada a análise do pedido de tutela de urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente